Tribunal: TJDFT
Processo: 0710043-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. DISCUSSÃO SOBRE A PARTILHA DE IMÓVEL ADQUIRIDO POR FALECIDOS QUANDO EM UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA POR ESCRITO QUANTO AO REGIME DE BENS DURANTE A SITUAÇÃO FÁTICA DE CONVIVÊNCIA DOS AUTORES DA HERANÇA. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE. POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO NO REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA RETROATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “às uniões estáveis não contratualizadas ou contratualizadas sem dispor sobre o regime de bens, aplica-se o regime legal da comunhão parcial de bens do art. 1.725 do CC, não se admitindo que documento posterior, como o pacto antenupcial, retroaja ou declare situação de fato pré-existente, a saber, que o regime de bens seria da separação total desde o princípio da união estável, porque se trata, em verdade, de inadmissível alteração de regime de bens com eficácia ex tunc” (REsp n. 1.935.910/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 22/11/2023.). Nessa esteira de intelecção, nem mesmo a celebração de casamento posterior, pelo regime de separação de bens, tem o condão de afastar a regra geral de regime de bens para a anterior união estável mantida, qual seja a comunhão parcial de bens (art. 1.725 do Código Civil), sobre a qual os companheiros falecidos não fizeram nenhuma ressalva por escrito.
2. Verificando-se a configuração de união estável entre os falecidos em momento anterior ao casamento pelo regime da separação de bens, não há que se falar em eficácia retroativa do regime firmado quando do estabelecimento do vínculo matrimonial, levando-se em consideração a inexistência de declaração expressa nesse sentido relativamente ao período em que os falecidos mantiveram união estável, cuja situação fática foi formalizada pelos falecidos sem nenhuma ressalva ao regime da comunhão parcial de bens previsto em lei (art. 1.725 do Código Civil).
3. Uma vez que o imóvel sobre o qual contendem os herdeiros dos falecidos foi adquirido na constância da união estável destes últimos, aplica-se à relação patrimonial entre eles mantida o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do Código Civil), na ausência de contrato escrito em sentido contrário. Dessa maneira, ausente demonstração probatória de circunstância ensejadora de incomunicabilidade (art. 1.659 do Código Civil), deve prevalecer a divisão dos bens entre os herdeiros dos falecidos levando-se em consideração a comunhão de bens mantida durante a união estável dos autores da herança, ainda que se extraia da escritura pública do imóvel a desproporção no percentual da propriedade para o falecido e para a falecida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.